Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação de funcionamento e avaliação de bens no estabelecimento da empresa executada. O agravante sustenta que há indícios de que a empresa está ativa em endereço diverso e que apenas o oficial de justiça possui fé pública para avaliar bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é viável a expedição de mandado de constatação de funcionamento, penhora e avaliação de bens no endereço indicado pelo exequente, dando efetividade à execução e ao princípio da cooperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser realizada em proveito do exequente, devendo o juiz adotar as medidas necessárias para a satisfação do crédito.
4. O princípio da cooperação impõe ao juízo o dever de auxiliar a parte credora quando sua intervenção for necessária para dar efetividade à execução.
5. A diligência anterior restou infrutífera por ausência de indicação de endereço completo, mas, sanada a omissão, é possível a realização de nova diligência para penhora e avaliação de bens.
6. A expedição de mandado de constatação de funcionamento é desnecessária, pois a penhora e avaliação no endereço já deferido são suficientes para garantir a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A execução deve ser conduzida em benefício do credor, cabendo ao juízo adotar medidas que garantam sua efetividade, conforme o artigo 797 do CPC.
2. O princípio da cooperação impõe ao magistrado o dever de auxiliar o exequente na localização de bens passíveis de penhora, quando necessário.
3. Sanada a omissão quanto à indicação do endereço, é possível a realização de nova diligência para penhora e avaliação dos bens, sendo desnecessária a expedição de mandado de constatação de funcionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.